Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729525-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: DEBORAH FERNANDES LEMOS AGRAVANTE: ESPÓLIO DE THALES SOARES LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a insurgência da parte Agravante se refere a ausência de intimação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como ao próprio decisum que não acolheu a sua tese defensiva. O referido recurso de agravo de instrumento não tem pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem solicitando informações quanto a ausência de intimação da parte executada/agravada da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora